Tribunal: TJDFT
Processo: 0726393-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS. ARTIGO 139 DO CPC. SUSPENSÃO CNH. DEVIDA. OMISSÃO. INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou todas as alegações postas.
2. No caso específico dos autos, o acórdão, de forma clara, concluiu que os credores tentaram satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, restando todas as diligências infrutíferas, além de ter sido verificada a ausência de esforços do devedor em colaborar para a satisfação do crédito, sendo necessária a suspensão de CNH como medida coercitiva ao pagamento do crédito exequendo.
3. A divergência com alguns posicionamentos dos Tribunais Superiores não autoriza a alteração do julgado em sede de Embargos de Declaração, considerando a ausência de caráter vinculante deles.
4. Pretensão de reexame da matéria foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.